Tribunal: TJPA
Processo: 0001685-10.2007.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001685-10.2007.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA-PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: RAIMUNDO OLIVEIRA DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS CONFORME
RE
765.320/MG (TEMA 916).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Autor contratado de forma precária (01/02/1990), função de Vigia, sendo distratado em 31/03/2006.

2.
A sentença recorrida acertadamente declarou a nulidade da contratação, por inobservância da regra de acesso aos cargos públicos (art. 37, II, §2º da CF).

3.
O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ao servidor temporário cujo contrato seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público (Tema 191 RE 596.478/RR).

4.

A despeito da insurgência acerca da aplicação do citado paradigmático certo é que a Suprema Corte (RE 965.320 Tema 960) reafirmou essa compreensão.

5.

Destarte, a partir do balizamento fixado pela Suprema Corte não há menor dúvida quanto ao acerto da sentença.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0001685-10.2007.8.14.0009

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: GEORGETE ABDOU YAZBEK

APELADO: RAIMUNDO OLIVEIRA DA TRINDADE

ADVOGADO: ANTONIO AFONSO NAVEGANTES (OAB/PA 3.334)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, impondo obrigação de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência com percentual a ser fixado em liquidação.

Em brevíssima e necessária síntese, o apelante sustentou ser indevido o pagamento de FGTS para servidores temporários, inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do paradigmático RE 596.478/RR (Tema 191). Finalizou requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Matéria absolutamente conhecida pelos membros desta Corte.

Autor contratado de forma precária (01/02/1990), função de Vigia, sendo distratado em 31/03/2006.

A sentença recorrida acertadamente declarou a nulidade da contratação, por inobservância da regra de acesso aos cargos públicos (art. 37, II, §2º da CF).

O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ao servidor temporário cujo contrato seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público (Tema 191 RE
596.478/RR)
.

A despeito da insurgência acerca da aplicação do citado paradigmático certo é que a Suprema Corte (RE 965.320 Tema 960) reafirmou essa compreensão senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Destarte, a partir do balizamento fixado pela Suprema Corte não há menor dúvida quanto ao acerto da sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo interposto pelo Município de Bragança.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/07/2023